Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-05.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003714-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COMERCIO DE BEBIDAS MORGADO LTDA - CNPJ: 21.081.365/0001-68 (EMBARGADO), LUCAS MATEUS WALTRICK - CPF: 074.462.029-55 (ADVOGADO), FABIO ANDRE MALKO - CPF: 008.208.049-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente federativo, mantendo decisão que acolheu exceção de pré-executividade em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência do número do processo administrativo que originou o crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na decisão colegiada quanto à análise do argumento de que a CDA nº 2024/1442 contém expressamente o número do processo administrativo que originou o crédito tributário executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à existência ou não do número do processo administrativo na CDA, concluindo pela sua ausência ou insuficiência para atender aos requisitos legais.

4. A decisão colegiada analisou o documento e concluiu que o número indicado pelo Estado como sendo do processo administrativo não atendia aos requisitos formais necessários para validar a CDA.

5. O inconformismo com a conclusão alcançada pelo colegiado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, mas sim mera tentativa de rediscussão do mérito.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. A CDA que não contém adequadamente o número do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário é nula, por descumprimento do requisito previsto no art. 202, V, do CTN e art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, V; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, VI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
COMERCIO DE BEBIDAS MORGADO LTDA
nos autos da execução fiscal nº
1003714-05.2024.8.11.0041
.

Na origem, o juízo a quo declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instruiu a execução fiscal, por suposta ausência do número do processo administrativo que lhe deu origem, nos termos do art. 202, V, do CTN e art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que a CDA preenche todos os requisitos legais, inclusive constando o número do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário executado, gozando de presunção de liquidez e certeza.

O apelo do Ente Federativo fora
julgado procedente
de maneira monocrática.

Na sequência, a pessoa jurídica de direito privado
opôs embargos de declaração
, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes, de modo a manter a decisão de origem cujo teor acolheu a exceção de pré-executividade.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, o qual fora julgado e teve seu provimento negado pelo colegiado, que manteve o entendimento de que a CDA não continha o número do processo administrativo, requisito essencial para sua validade.

Daí a oposição dos presentes Embargos de Declaração.

Em seus embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a existência de omissão na decisão colegiada, pois não teria sido analisado adequadamente o argumento de que a CDA nº 2024/1442 contém expressamente o número do processo administrativo que originou o crédito tributário executado (nº 28817654282023), preenchendo assim o requisito previsto no art. 202, V, do CTN e art. 2º, §5º, VI, da LEF.

Em contrarrazões, a empresa COMERCIO DE BEBIDAS MORGADO LTDA pugna pelo desprovimento dos embargos, argumentando que a decisão embargada é completa e elucida todos os motivos que embasaram o decisum, inexistindo qualquer omissão. Sustenta que os embargos buscam unicamente a reforma da decisão, com nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
."

O parágrafo único do referido dispositivo complementa que "
considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
".

Passo à análise das alegações do embargante
.

-
Da alegada omissão quanto ao número do processo administrativo na CDA.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão colegiada foi omissa ao não analisar adequadamente o argumento de que a CDA nº 2024/1442 contém expressamente o número do processo administrativo que originou o crédito tributário executado (nº 28817654282023).

Após detida análise dos autos e da decisão embargada, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à existência ou não do número do processo administrativo na CDA, concluindo pela sua ausência ou insuficiência para atender aos requisitos legais.

A decisão colegiada analisou o documento e concluiu que o número indicado pelo Estado como sendo do processo administrativo não atendia aos requisitos formais necessários para validar a CDA, seja por não estar claramente identificado como tal, seja por não permitir a adequada identificação do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário.

O fato de o Estado discordar da conclusão alcançada pelo colegiado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar a manutenção da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de requisito essencial.

O fato de o Estado discordar dessa conclusão não caracteriza omissão, mas sim tentativa de rediscussão do mérito, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, não vislumbrado quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante, no não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Municipalidade, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025